Tribunal: STF
Processo: CC 8176
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Causa instaurada entre ente público e servidor contratado sem concurso público, antes da CF/88, pelo regime da CLT. 



1. Conflito negativo de competência entre juízo de direito e o Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento de reclamação trabalhista proposta por servidora pública contratada pelo regime da CLT.



2. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da CLT. Precedentes.



3. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.



    1.  Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cristino Castro/PI em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    2.  Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista ajuizada por ex-funcionária da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, admitida em 02.07.1985, sem concurso público, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Narra que, com a Lei estadual nº 4.546/1992, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Público Civis do estado, seu contrato de trabalho foi rescindido. Requer o pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS não recolhidos durante o período contratual.



    3.  Iniciado o processamento do feito na Justiça do Trabalho, a 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso de revista do Estado, para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Entendeu que a solução da controvérsia “passa pelo exame da questão atinente a existência, validade e eficácia de uma relação de natureza jurídico-administrativa entre as partes”.



    4.  Em seguida, o juízo da Vara Única da Comarca de cristino castro/PI suscitou conflito negativo de competência, sob o argumento de que “sendo regido o emprego da parte autora pelo regime celetista, compete exclusivamente a Justiça especializada do Trabalho a análise da lide pendente”.



    5.  Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, os juízos em conflito deixaram de prestar informações. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer com a seguinte ementa:



    CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO VERSUS COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. EMPREGADA PÚBLICA CONTRATADA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SEM CONCURSO, PELO REGIME DA CLT. PLEITO DE VERBAS TRABALHISTAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 853. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. PROCEDÊNCIA. 



    1. No julgamento do ARE 906.491/PI, o STF reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas visando à obtenção de prestações de natureza trabalhista, ajuizadas por empregados públicos que ingressaram nos quadros da Administração Pública, sem concurso público, antes da CF/1988 e sob o regime do Direito do Trabalho. Tema 853 do catálogo. 



    2. Inaplicabilidade da decisão proferida na ADI 3.395/DF, diante dos fatos assentes no feito. 



    3. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de demanda ajuizada por trabalhador contratado pela Administração Pública sob o regime celetista voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de trabalho. 



    ' Parecer pelo conhecimento do conflito, para que seja declarada a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa.



    6.  É o relatório. Decido.



    7.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito.



    8.  Em se tratando de conflito de competência suscitado por Juízo de direito de primeira instância em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para julgá-lo, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição. 



    9.  Ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o STF confirmou a medida cautelar anteriormente deferida e decidiu que o art. 114 da Constituição, na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, deve ser interpretado no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária. Confira-se a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    [...]



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    10.  Por outro lado, no ARE 906.491/PI, Rel. Ministro Teori Zavascki, paradigma do Tema 853 da repercussão geral, o STF afirmou que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da CLT. Nesse sentido, transcrevo a respectiva ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 



    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    11.  No presente caso, a parte autora da reclamação trabalhista foi admitida aos quadros do Estado do Piauí, sem concurso público, antes da promulgação da Constituição de 1988, sob o regime da CLT. Em 1993, seu contrato de trabalho foi extinto, em razão do advento da Lei estadual nº 4.546/1992, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Público Civis do estado. Na demanda ajuizada na origem, a parte requer tão somente o pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS não recolhidos durante o período contratual. 



    12.   Essas circunstâncias afastam a aplicação do precedente firmado na ADI 3.395. A competência para o julgamento da demanda é da Justiça do Trabalho, consoante o decido no tema 853 da repercussão geral. Nessa mesma linha, confiram-se os seguintes julgados:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO FUNDADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DECIDIDO NA ADI 3.395. 



    1. Envolvendo a causa empregado público contratado sem prévio concurso público antes da promulgação da Constituição de 1988, e uma vez fundados na legislação trabalhista a causa de pedir e o pedido da ação originária, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar o feito. 



    2. Não é possível a transposição automática, sem concurso público, do regime celetista para o estatutário, por configurar burla ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. Tema n. 853 da repercussão geral. 



    3. A orientação firmada na ADI 3.395 é restrita às causas em que discutidos vínculos de trabalho com o poder público de natureza jurídico-estatutária, não alcançados os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 4. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 47.971-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma)



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE ENTE PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CF/88, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de depósitos fundiários do FGTS decorrentes de vínculo mantido com o ente público. Alegação de violação à ADI 3.395. 



    2. Tratando-se de transposição do regime celetista para o estatutário, com base em lei posterior à CF de 1988, inexiste estrita identidade com a ADI 3.395-MC, indispensável para a procedência da reclamação. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 46.640-AgR, sob a minha relatoria, Primeira Turma)



    13.  Diante do exposto, conheço do presente conflito e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    14.  Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao juízo da Vara Única da Comarca de Cristino Castro/PI.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator